Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725018-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA VIEIRA DE MORAES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávia Vieira de Moraes Ramos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0704831-92.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar à Autoridade Coatora que conceda licença para acompanhamento de cônjuge, sem vencimentos, nos termos do artigo 133 da Lei Complementar n° 840/11 (Id. 28148458). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 15 de outubro de 2021, foi proferida sentença nos autos de origem concedendo a segurança, para determinar à Autoridade Coatora que conceda à Impetrante licença sem vencimentos para que possa acompanhar o seu cônjuge. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora